Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704622-38.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUDENI DOS SANTOS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta Relatoria determinou a intimação da parte apelante para recolher o preparo recursal, tendo em vista que o benefício pretendido foi discutido no bojo do agravo de instrumento no 07064-66-26.2025.8.07.0000, Acórdão n. 2007789, e o d. Colegiado negou provimento ao recurso, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO DECLARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por motorista de aplicativo, sob fundamento de patrimônio declarado em valor elevado. O agravante alegou erro de digitação no valor do veículo informado à Receita Federal e afirmou possuir renda inferior à faixa de isenção. Contudo, não atendeu à determinação de apresentar documentação atualizada que comprovasse sua hipossuficiência. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo passível de afastamento diante de elementos que apontem para a suficiência de recursos. 3. A ausência de comprovação atualizada da alegada insuficiência de recursos permite a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) condiciona a concessão da assistência judiciária à comprovação de insuficiência de recursos. A jurisprudência do TJDFT adota critérios objetivos para a aferição da vulnerabilidade econômica, como a renda familiar inferior a cinco salários mínimos. 5 No caso, a declaração de imposto de renda apresentada não é contemporânea ao ajuizamento da ação e aponta patrimônio relevante, inclusive com informação imprecisa sobre o valor de veículo. Extratos bancários demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência. 6. O agravante foi intimado a apresentar documentos atualizados, mas permaneceu inerte, não demonstrando efetivamente sua condição financeira. Diante do conjunto probatório, não restou caracterizada a necessidade econômica para fins de concessão da gratuidade. DISPOSITIVO E TESE. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 2007789, 0706466-26.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Portanto, instada a recolher o preparo, consoante certidão de ID 74068746, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator